Tribunal: TJES
Processo: 5001856-67.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001856-67.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISABELLA OLIVEIRA DE NOVAES e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ISABELLA OLIVEIRA DE NOVAES, MARCO ANTONIO VIEIRA DE NOVAES
e
ADRIANA MARIA SOARES DE OLIVEIRA NOVAES
em face da sentença de ID 6467999, proferida pelo D. Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES

que, nos autos do Embargos à Execução opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou os referidos embargos, com análise do mérito na forma do art. 487, I, do CPC e condenou os embargantes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Nas suas razões (ID 6468007), aduzem os Apelantes que a sentença merece ser reformada, pois no caso concreto se revela cobrança abusiva pela instituição financeira ré, em razão dos juros remuneratórios exorbitantes praticados, superior ao permitido (12% ao ano), devendo ser invertido o ônus da prova, uma vez que o Banco apelado possui toda a documentação necessária à averiguação dos abusos praticados.

Requerem, ao final, que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que sejam acolhidos os Embargos à Execução por eles opostos.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões no ID 6468022)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ISABELLA OLIVEIRA DE NOVAES, MARCO ANTONIO VIEIRA DE NOVAES
e
ADRIANA MARIA SOARES DE OLIVEIRA NOVAES
em face da sentença de ID 6467999, proferida pelo D. Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES

que, nos autos do Embargos à Execução opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou os referidos embargos, com análise do mérito na forma do art. 487, I, do CPC e condenou os embargantes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Nas suas razões (ID 6468007), aduzem os Apelantes que a sentença merece ser reformada, pois no caso concreto se revela cobrança abusiva pela instituição financeira ré, em razão dos juros remuneratórios exorbitantes praticados, superior ao permitido (12% ao ano), devendo ser invertido o ônus da prova, uma vez que o Banco apelado possui toda a documentação necessária à averiguação dos abusos praticados.

Requerem, ao final, que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que sejam acolhidos os Embargos à Execução por eles opostos.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões no ID 6468022)

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

Nesse sentido, a Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Compulsando atentamente os autos, entendo não assistir razão aos apelantes.

Como é cediço, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não induz, por si só, a qualquer ilegalidade.

Deve, portanto, ser aferido no caso concreto se o percentual pactuado destoa em muito da taxa média do mercado, caso em que seria possível declarar sua abusividade.

Neste sentido é o entendimento da Corte Superior, em tese fixada na sistemática dos recursos repetitivos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais
, desde que caracterizada a relação de consumo e que
a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).” (sem grifos e destaques no original).

Assim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, exaustivamente já apreciada por este Egrégio Tribunal, a taxa média estipulada pelo Banco Central serve como referência para o controle da abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, não podendo ser tratado como limite para imposição dos juros, de modo que a fixação da taxa de juros em patamar superior à média não configura, por si só, abusividade.

Apenas compulsando as particularidades do caso concreto será possível aferir se determinada taxa de juros utilizada é abusiva, sobretudo
levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
.

O Colendo Superior Tribunal editou a Súmula 382, que determina que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

Nesse ponto, corroboro com entendimento exarado pelo Magistrado sentenciante, no que tange ao indeferimento da inversão do ônus da prova, uma vez que cabe aos embargantes demonstrarem as abusividades praticadas pelo Banco embargado, sendo que aqueles de forma genérica alegam práticas contratuais abusivas por parte da Instituição Financeira, porém, sem especificá-las.

No caso dos autos, a Nota de Crédito Rural, sob número 40/00949-1 estabelece na cláusula denominada “Encargos Financeiros” o seguinte:

“Sobre os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como o saldo devedor daí decorrente, incidirão
juros à taxa efetiva de 5,5 (cinco inteiros e cinco decimos) pontos percentuais ao ano
, calculados por dias corridos, com base na taxa equivalente diária (ano de 365 ou 366 dias), debitados e capitalizados no primeiro dia de cada mês, nas remições, nas amortizações, no vencimento e na liquidação da dívida”

Da mesma forma, compulsando detalhadamente o demonstrativo de débito apresentado pelo Banco apelado na ação de execução tombada sob o nº 5001298-95.2021.8.08.0069, verifica-se que as taxas e encargos empregados para o cálculo do saldo devedor respeitam os parâmetros legais e o que foi estabelecido no contrato firmado entre as partes. Vejamos:

Taxas utilizadas no cálculo.

Normalidade.:

-
JUROS à taxa de 5,500% ao ANO
, debitados e capitalizados MENSALMENTE.

Inadimplemento.:

- JUROS à taxa de 5,500% ao ANO, debitados e capitalizados MENSALMENTE.

-
JUROS DE MORA à taxa de 1% ao ano
, debitados no final;

-
MULTA CONTRATUAL de 2% sobre o saldo devedor fina
l.

Logo, a
taxa de juros
aplicada de
5,5% ao ano
, os
juros de mora
de
1% ao ano
e a
multa contratual
de
2% sobre o saldo devedor final
encontram-se em total consonância com os aspectos contratuais e legais, sendo incabível se falar em abusividade no caso em comento.

A revisão da taxa de juros em face da suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, não podendo a média de mercado ser considerada como limite para a cobrança.

No caso concreto, verifica-se que
a taxa de juros aplicada ao contrato foi inferior a taxa média de juros divulgado pelo Banco Central,
o que descaracteriza o excesso de cobrança alegado pelo apelante
.

Nos termos do entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade,
mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.

(AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021)

Não sendo reconhecida a abusividade alegada, não há que se falar em provimento do presente apelo, principalmente considerando o emprego de razões e teses vazias e genéricas, sem especificar de forma efetiva, através de demonstrativos de débitos e planilhas de cálculos, as supostas práticas abusivas por parte da instituição financeira apelada.

Portanto, firme nas razões expostas, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Diante do total desprovimento do recurso, majoro a verba honorária para 11% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei
.

2.
Como é cediço, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não induz, por si só, a qualquer ilegalidade. Deve, portanto, ser aferido no caso concreto se o percentual pactuado destoa em muito da taxa média do mercado, caso em que seria possível declarar sua abusividade.

3.
Assim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, exaustivamente já apreciada por este Egrégio Tribunal, a taxa média estipulada pelo Banco Central serve como referência para o controle da abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, não podendo ser tratado como limite para imposição dos juros, de modo que a fixação da taxa de juros em patamar superior à média não configura, por si só, abusividade.

4.
O Colendo Superior Tribunal editou a Súmula 382, que determina que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado. Nesse ponto, acertado o entendimento exarado pelo Magistrado sentenciante, no que tange ao indeferimento da inversão do ônus da prova, uma vez que cabe aos embargantes demonstrarem as abusividades praticadas pelo Banco embargado, sendo que aqueles de forma genérica alegam práticas contratuais abusivas por parte da Instituição Financeira, porém, sem especificá-las.

5.
Logo, a taxa de juros aplicada de 5,5% ao ano, os juros de mora de 1% ao ano e a multa contratual de 2% sobre o saldo devedor final encontram-se em total consonância com os aspectos contratuais e legais, sendo incabível se falar em abusividade no caso em comento.

6.
A revisão da taxa de juros em face da suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, não podendo a média de mercado ser considerada como limite para a cobrança. No caso concreto, verifica-se que a taxa de juros aplicada ao contrato foi inferior a taxa média de juros divulgado pelo Banco Central, o que descaracteriza o excesso de cobrança alegado pelo apelante.

7.
Não sendo reconhecida a abusividade alegada, não há que se falar em provimento do presente apelo, principalmente considerando o emprego de razões e teses vazias e genéricas, sem especificar de forma efetiva, através de demonstrativos de débitos e planilhas de cálculos, as supostas práticas abusivas por parte da instituição financeira apelada.

8.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.